Tribunal: TJDFT
Processo: 0737316-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO. ARTIGOS368 E 369 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. DESPESAS CONDOMINIAIS. VENDA A NON DOMINO. INEXIGIBILIDADE SUPERVENIENTE DA OBRIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Se o agravo interno se impõe contra a própria pretensão do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, deve o mérito do agravo, desde logo, ser submetido a julgamento. 1.1. Agravo interno prejudicado.
2. Na hipótese, a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo singular decidiu corretamente ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pelo recorrente nos autos do processo de origem.
3. O agravante aduz que a compensação é juridicamente possível na hipótese em exame, nos termos das regras previstas nos artigos368 e 369, ambos do Código Civil, e no art. 525, § 6o, do CPC. Sustenta que os valores devidos pelo ora agravado, referentes aos encargos condominiais inadimplidos, foram expressamente reconhecidos em sentença transitada em julgado. 3.1. A compensação consiste em meio de extinção da obrigação, que pode ocorrer nas hipóteses em que os requisitos legais necessários são preenchidos, nos termos das normas previstas nos artigos 368 a 380, todos do Código Civil. 3.2. Exige-se, assim, que além de ocuparem, o credor e o devedor, simultaneamente, as mesmas posições, seja observada entre as partes a reciprocidade e a atualidade dos créditos (líquidos, exigíveis e fungíveis), além da ausência de vedação legal.
4. A Egrégia 2a Turma Civil reconheceu a ineficácia do negócio jurídico de compra e venda do imóvel celebrado entre as partes, uma vez que se trata de venda a non domino, efetuada por quem não tem o poder de disposição sobre a coisa. 4.1. Foi reconhecida a legitimidade da pretensão exercida pelo ora agravado referente à indenização dos respectivos valores solvidos pelo apelante, relativos: a) ao preço referente à suposta aquisição do imóvel em destaque e b) às despesas condominiais. 4.2. Diante das peculiaridades do caso em exame e da inexigibilidade superveniente da obrigação referente aos encargos condominiais supostamente devidos pelo ora credor, que não se afigura admissível o acolhimento da pretendida compensação, notadamente em virtude da ausência dos requisitos versados nas regras previstas nos artigos 368 e 369, ambos do Código Civil.
5. Agravo interno não conhecido. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.